Tribunal: TJSP
Processo: 1030163-21.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Dano moral caracterizado em razão dos descontados indevidos no benefício previdenciário do consumidor, de natureza alimentar voltado à garantia de subsistência do beneficiário, sendo cabível a

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Dano moral caracterizado em razão dos descontados indevidos no benefício previdenciário do consumidor, de natureza alimentar voltado à garantia de subsistência do beneficiário, sendo cabível a majoração do valor da indenização para R$6.000,00 em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PROVIDO.